Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739909-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EUDIVAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edvaldo Cordeiro de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada, declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas. Edvaldo Cordeiro de Oliveira sustenta que o Juízo de Primeiro Grau é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, por entender que há prevenção do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em razão da distribuição anterior de ação penal que envolve os mesmos fatos e partes. Argumenta que houve audiência de conciliação cível no juizado, com proposta de acordo não aceita, o que, segundo ele, configura prevenção nos termos do art. 59 da Lei no 9.099/1995. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para suspensão e cancelamento da instrução processual e da produção de provas, bem como o reconhecimento da competência do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu conhecimento (id 76396791 e 76829909). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada, declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator